Tribunal: CARF
Processo: 13819.001496/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001496/2005-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.056 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
NELSON VALDRIGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave,
pressupõe a presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado(a)), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira
Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian
Selmer Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001496/2005-89
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001496/2005-89

Relatório
O contribuinte apresentou, em 28/09/2006, manifestação de inconformidade,
discordando do Despacho Decisório exarado pela SEORT/DRF/São Bernardo do Campo (fls.
35/38), do qual tomou ciência em 15/09/2006 (fl. 39).
A decisão recorrida indeferiu o pleito do contribuinte, considerando que não é
cabível a restituição do imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas decorrentes de
horas extras e por não ter sido comprovado que o contribuinte é portador de moléstia
profissional.
Por intermédio da manifestação de inconformidade, o interessado alega, em
síntese, que:
=> Foi acidentado em serviço e aposentado compulsoriamente por invalidez
permanente.
=> Auferiu em 2003 indenizações na Reclamação Trabalhista — Processo n°
00151/1992 — da 44 Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no valor de R$ 380.471,25, dos quais
foram retidos de imposto de renda, em excesso de exação praticado pela Justiça do Trabalho, o
valor de R$ 93.910,79, cujo percentual é de 24,68% sobre o total dos créditos
indenizatórios/ressarcidos e isentos, conforme consta da Sentença Condenatória.
=> Primeira Condenação: consta da Sentença Condenatória, geradora dos direitos
homologados, trabalhados no período de 15/11/1988 a 30/03/1991, condenação do empregador
ao ressarcimento/indenização dos gastos e despesas sob o título de adicional de transferência de
município.
=> Cita decisão do STJ, que entende que não se trata de renda, nem de proventos,
pois não houve nenhuma riqueza nova, nenhum lucro e nem acréscimo patrimonial do
Reclamante/Requerente, razão pela qual não se enquadra como imposto de renda. É
absolutamente ilegal tributar a indenização, ocorrendo na prática de "bis in idem".
=> A retenção de imposto de renda sobre a parcela de "adicional de transferência"
não poderia ter sido efetuada, já que constitucionalmente é caso de não incidência.
=> Segunda condenação constante da Sentença, correspondente às horas extras,
referente ao período de 15/11/1988 a 31/07/1989.
=> A condenação ao pagamento das horas extraordinárias teve o caráter
indenizatório por se tratar de reparação, em pecúnia, por perda do direito de gozo das folgas e/ou
gozo de dias de férias correspondentes. Cita decisões do STJ com esse entendimento.
=> A retenção de imposto de renda sobre a parcela de horas extraordinárias,
também, não poderia ter sido efetuada, já que constitucionalmente é caso de não incidência.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001496/2005-89

=> São isentos, também, do imposto de renda os juros indenizatórios, que visam
compensar o Requerente/Recorrente pelo não recebimento dos direitos trabalhistas quando de
sua demissão.
=>Em 13/11/1995 ingressou como funcionário público (Técnico da Receita
Federal na Delegacia de São Bernardo do Campo).
=> No início de dezembro/1995 recebeu ordem do Delegado da Receita Federal
para realizar trabalhos braçais de mudança da Delegacia de Santo André para São Bernardo do
Campo, levantando cargas de até 180 Kg.
=> De 1996 a 1998, o requerente teve de prosseguir realizando trabalhos
incompatíveis acarretando danos ao requerente.
=> A moléstia que possivelmente poderia ter sido controlada, tornou-se
irreversível e incompatível com a prática profissional e o requerente foi aposentado
compulsoriamente pela Junta Médica do Ministério da Fazenda, após três anos de
acompanhamento.
=> Em razão desses fatos, o requerente move Ação Indenizatória perante a
Terceira Vara Federal de São Bernardo do Campo (processo n` 1999.61.14.004065-9).
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou o seu
entendimento no sentido de que:
Primeiramente, cabe esclarecer que, em se tratando de rendimentos percebidos o
em função de ação judicial correta a retenção do IR quando não se enquadrar em indenização,
devendo esses rendimentos integrar a base de cálculo do imposto sobre a renda, apurado na
declaração de ajuste anual.
Discute-se no processo em tela a isenção concedida aos aposentados portadores de
moléstias graves. A norma veio a exigir para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial de serviço o médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios. A interpretação deve ser literal conforme previsão do CTN.
Nessa linha, para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção
são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive a sua complementação, e a outra é que seja portador
de uma das doenças previstas no texto legal.
No que tange à comprovação da doença, verifica-se, conforme Cópia da Ata de
Perícia Médica (fl. 03), emitida pela Coordenação Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria
de Assuntos Administrativos do Ministério da Fazenda, que o interessado é portador de hérnias
discais cervicais (CID M-50). Essa Perícia Médica foi realizada, em 12/07/2000, com a
finalidade de inspecionar o interessado para aposentadoria por invalidez.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001496/2005-89

Constata-se que o documento anexado não descreve uma das doenças previstas
dentre aquelas constantes na legislação. No caso de moléstia profissional, como alegado pelo
contribuinte, necessário seria constar no laudo que a moléstia foi adquirida em conseqüência do
exercício da profissão. Portanto, o contribuinte não comprova ser portador da moléstia.
No que tange aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, verifica-se que esses
rendimentos são decorrentes de ação trabalhista movida contra as empresas MINERAÇÃO RIO
DO NORTE S/A e EPC — ENGENHARIA PROJETO E CONSULTORIA LTDA., decorrente
de diferenças de horas extras e do adicional de transferência, do período de 1988 a 1991,
conforme documentos de fls. 04/14.
Portanto, ainda que estivesse comprovada a moléstia grave iniciada em
dezembro/1995, como alega o contribuinte, o mesmo não teria direito à isenção de IRRF para os
rendimentos provenientes de ação trabalhista, decorrente de diferenças salariais do período em
que não estava comprovado ser o contribuinte portador da doença (período de 1988 a 1991).
Portanto, não atendidas as duas condições para o reconhecimento da isenção
,indefere-se o pedido de restituição.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte sustenta é portador de moléstia
grave comprovadamente, e que todos os documentos juntados atestam a sua condição. Roga que
seja determinada a restituição de imposto de renda a que tem direito, na forma da Lei e nos
termos de decisões judiciais de última instância.
Além do direito à restituição, nos termos supra descritos e requerido, o Recorrente
foi aposentado compulsoriamente pela Junta Médica do Ministério da Fazenda, por lesão em sua
coluna cervical em razão de acidente em serviço e agravamentos subsequentes em serviço,
tornando-se, portanto, portador de moléstia profissional grave, que o levou à invalidez
permanente e à aposentadoria compulsória.
Quando do recebimento dos proventos da ação trabalhista, em 2003, o Recorrente
já estava inválido e aposentado compulsoriamente desde 2001 e considerando a regime de caixa,
o Recorrente goza também de isenção, nos termos do inciso XIV introduzido pelo art. 47 da Lei
8.541192 ao art. 6° da Lei 7.713188..
É o relatório.
Voto

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001496/2005-89

Verifica-se que o cerne da questão reside no suposto pleiteado direito do
contribuinte em considerar seus rendimentos isentos por moléstia grave. Como dito na decisão
de piso, verifica-se, conforme Cópia da Ata de Perícia Médica (fl. 03), emitida pela Coordenação
Geral de Recursos Humanos da Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da
Fazenda, que o interessado é portador de hérnias discais cervicais (CID M-50). Essa Perícia
Médica foi realizada, em 12/07/2000.
Repita-se que o documento anexado NÃO descreve uma das doenças previstas
dentre aquelas constantes na legislação. Ademais, no caso de moléstia profissional, como
alegado pelo contribuinte, necessário seria constar no laudo que a moléstia foi adquirida em
conseqüência do exercício da profissão. Portanto, o contribuinte não comprova ser portador da
moléstia.
No que tange aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica, verifica-se que esses
rendimentos são decorrentes de ação trabalhista movida contra as empresas MINERAÇÃO RIO
DO NORTE S/A e EPC — ENGENHARIA PROJETO E CONSULTORIA LTDA., decorrente
de diferenças de horas extras e do adicional de transferência, do período de 1988 a 1991,
conforme documentos de fls. 04/14.
Portanto, ainda que estivesse comprovada a moléstia grave iniciada em
dezembro/1995, como alega o contribuinte, o mesmo não teria direito à isenção de IRRF para os
rendimentos provenientes de ação trabalhista, decorrente de diferenças salariais do período em
que não estava comprovado ser o contribuinte portador da doença (período de 1988 a 1991).
No que se refere à tributação dos juros incidentes sobre as verbas da rescisória
trabalhista, em que pese existir recente decisão, o Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu
que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter
indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda,
não há nos autos comprovação de efetiva parcela de imposto de renda sobre juros.
Sendo assim, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.056 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001496/2005-89

Fl. 143
DF CARF MF
Original